Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (ID 55700980) interposto por PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARTZ, da sentença (ID 55700969) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por GABRIELA ELIAS DE HOLANDA, julgou parcialmente procedente o pedido em relação ao apelante/réu e extinguiu o feito sem julgamento de mérito com relação à co-ré RAÍSSA FERNANDES DE SOUSA, que também apelou (ID 55700992). Sem preparo face ao pedido de justiça gratuita. Contrarrazões (ID 55700975). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois ausente o pressuposto de admissibilidade relativo à regularidade da representação processual da parte recorrente. Com efeito, os artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil são expressos ao estabelecer que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil mediante a outorga de procuração. No caso dos autos, constata-se que o apelante/1o réu revogou a procuração de sua patronesse (ID 57165925) e que foram infrutíferas as tentativas de sua intimação para regularizar sua representação processual, conforme se verifica das devoluções dos mandados expedidos (ID 59578061, 62158267, 62158267, 67220516 e 65402492). De acordo com o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pelo interessado. Isso porque, nos termos do artigo 77 , inciso V do mesmo diploma legal, é obrigação das partes manter o endereço atualizado. Dessa forma, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, ausente a regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. Portanto, verificada a irregularidade da representação da parte apelante e diante da impossibilidade de sua intimação, por falta de atualização de endereço nos autos, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 55700980, pois manifestamente inadmissível, diante da irregularidade da representação processual do apelante. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me para análise do recurso da co-ré RAISSA FERNANDES DE SOUSA, (ID 55700992). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora